Tribunal: CARF
Processo: 15444.720236/2021-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO UNAIAN NEVES DE MIRANDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15444.720236/2021-57
ACÓRDÃO
3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS LTDA E OUTROS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Período de apuração: 16/12/2016 a 10/11/2017
OCULTAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO. INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA
COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA.
Nas autuações referentes à ocultação de terceiros que não se alicerçam na
presunção estabelecida no § 2o do art. 23 Decreto-Lei no 1.455/1976, é do
Fisco o ônus probatório da ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a
interposição fraudulenta). Não tendo sido carreados nos autos elementos
suficientes à demonstração da infração, a autuação deverá ser cancelada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA GRUPO ECONÔMICO.
A responsabilidade solidária por interesse comum decorrente de ato ilícito
demanda que a pessoa a ser responsabilizada tenha vínculo com o ato e
com a pessoa do contribuinte ou do responsável por substituição. Deve-se
comprovar o nexo causal em sua participação comissiva ou omissiva, mas
consciente, na configuração do ato ilícito com o resultado prejudicial ao
Fisco dele advindo. Necessidade de demonstração da artificialidade da
separação jurídica.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ARTIGO 135,
INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com
fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a
demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta
individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos
geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja
responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-
se a imputação de responsabilidade solidária.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer dos Recursos
Voluntários e, no mérito, por unanimidade, em dar-lhes provimento, para cancelar o Auto de
Infração e excluir do polo passivo AGRO COMERCIAL CR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO;
COMERCIAL AGRÍCOLA MAGARETTO LTDA. (nova denominação social de CEREALISTA CR SÃO
PAULO LTDA.); e CARLOS ALBERTO ROSSI.

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marco Unaian Neves de
Miranda, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow (substituto[a] integral), Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por economia processual reproduzo o relatório contido na decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento da Receita Federal em 19/12/2022.

Trata o presente de auto de infração que constituiu e exige multa pela conversão
da pena de perdimento dos bens desembaraçados pelas DI registradas entre
16/12/2016 a 10/11/2017 por MAPUAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI
(CNPJ n. 02.308.620/0001-18), doravante identificada como MAPUAMA, pois
essas DI foram registradas como importação por conta própria, mas seriam
simulações por ocultarem os reais interessados.
O auto de infração foi lavrado contra COMERCIAL AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA,
CNPJ:
45.782.083/0001-56,
DORAVANTE
identificada
como
COMERCIAL
CAMPINAS, OU CAMPINAS, e solidariamente contra:
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
3
1. MAPUAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELLI (CNPJ n. 02.308.620/0001-18):
2. CEREALISTA CR. SÃO PAULO LTDA (CNPJ.:10.615.750/0001-21), doravante
identificada como CEREALISTA, CERALISTA CR ou CR SÃO PAULO;
3. AGRO COMERCIAL C. R. IMP. EXP. LTDA (CNPJ.: 14.276.283/0001-03), doravante
identificada como AGRO COMERCIAL;
4. CARLOS ALBERTO ROSSI (CPF: 123.284.098-06)
O auto de infração traz os seguintes elementos para demonstrar a infração:
• A empresa ora fiscalizada, pertencente ao Grupo CR, conforme a imagem
extraída do site do grupo e o histórico constante do Anexo 6, possui atuação
consolidada na importação de alho e outros produtos agrícolas para a distribuição
para as redes de supermercados e restaurantes.
• A empresa possui antecedente de auditoria fiscal que constatou ocultação de
interposição fraudulenta:
• Há evidência de simulação nas operações para ocultar que as mercadorias
desembaraçadas eram integralmente destinadas a empresas previamente
definidas:
• Repasses financeiros para a importadora provenientes das destinatárias das
mercadorias anteriores às emissões das notas fiscais, caracterizando adiantamentos:
• Falta de comprovação de negociação própria com fornecedores estrangeiros.
• FALTA DE comprovação de negociação entre importador e clientes nacionais.
Consta do relatório fiscal, para motivar e explicar a AUTUAÇÃO:
RELATÓRIO RESUMO
O presente relatório tem por finalidade demonstrar que, em procedimento de
fiscalização na empresa COMERCIAL AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA, foram apurados
fatos demonstrando que a mesma efetuou operações de comércio exterior como
real adquirente, sem o conhecimento do Fisco, através da utilização de interposta
pessoa jurídica, a empresa MAPUAMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI. CNPJ:
02.308.620/0001-18, doravante denominada MAPUAMA.
A interposição restou caracterizada entre o grupo de pessoas jurídicas
administradas por CARLOS ALBERTO ROSSI, CPF: 123.284.098-06, constituído pela
autuada e pelas pessoas jurídicas CEREALISTA CR. SAO PAULO LTDA (CNPJ.:
10.615.750/0001-21) e AGRO COMERCIAL CR. IMP. EXP. LTDA (CNPJ.:
14.276.283/0001-03), as quais importavam sistematicamente alho proveniente
das exportadoras EXPORTACIONES AGRÍCOLAS INFINITO SL, RUMAGO INICIATIVAS
SL e MONTEALBO SA, entre os anos de 2016 a 2018 , por meio das operações
registradas formalmente em nome da MAPUAMA, conforme as Declarações de
Fl. 829
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
4
Importação que constituem os objetos dos Auto de Infração lavrados contra cada
uma dessas pessoas jurídicas.
........
4. ORIGEM DA AÇÃO FISCAL Em procedimento de Pesquisa e Seleção Aduaneira
verificou-se que, nas importações da empresa MAPUAMA PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI, havia indícios de que outras pessoas jurídicas estariam
realizando importações em nome desta, inclusive sociedades que já haviam sido
flagradas pela Aduana em ocultação. Foi realizada a análise financeira, contábil e
operacional que revelaram importadores ocultos em operações da MAPUAMA,
bem como evidenciado, através de Ações Fiscais e Diligências em parte dos
destinatários de Notas Fiscais de Vendas emitidas pela MAPUAMA durante os
anos de 2017 a 2019 que, embora se comportasse ostensivamente promovendo
internalização de alho em nome próprio, na realidade isso era feito ocultando do
Fisco os reais beneficiários, dentre esses a empresa ora autuada.
Foi realizado o lançamento em desfavor de MAPUAMA, cujo relatório fiscal
compõe o Anexo 1 (Relatório Fiscal Mapuama -AI15444.720200/2021-73), com
base no disposto no Artigo 33 da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, que prevê
multa de 10% do valor da operação, aplicável à pessoa jurídica que cede o nome
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros, com objetivo de
ocultar os reais intervenientes ou beneficiários.
No bojo das mesmas Ações, a diligência efetuada na ora autuada foi convertida
em fiscalização (Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal n° FISCAL TDPF n°
0719500.2021.00488), uma das reais adquirentes das importações, com o fim de
aplicar-se a legislação cabível.
5. DO PROCEDIMENTO FISCAL:
Em 02/09/2021, sob o número de procedimento fiscal 0719500.2021.00405, foi
emitido o TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL DECEX/EFA2 N° 246/2021. Nesta
ocasião, foi inaugurado o Dossiê de COMUNICAÇÃO n° 13113.017772/2021-98.
Foi solicitado que o contribuinte trouxesse aos autos os documentos relativos às
aquisições do alho argentino e espanhol no período de 12/2016 a 12/2018.
Realizado o pedido de prorrogação de prazo para o cumprimento das exigências,
o mesmo foi deferido (fls. 17 do DCC.
Em 17/10/2021, a empresa acostou os documentos de fls. 27 a 2386 bem como o
esclarecimento de fls. 2327/2328.
Uma cópia do Dossiê de COMUNICAÇÃO n° 13113.017772/2021-98 contendo
todas as intimações, respectivos comprovantes de ciência e demais documentos
foi anexado ao presente processo (Anexo 7— Comunicação com o Fiscalizado
Intimações).
..........
Fl. 830
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
5
6. DA ANÁLISE E CONCLUSÃO FISCAL A empresa ora fiscalizada possui grande
estatura como adquirente de produtos agrícolas no Comércio Exterior,
ultrapassando valor limitador de US$ 717.000,00 de importações já no ano
seguinte ao deferimento da habilitação na modalidade limitada, conforme se
extrai da tabela do anexo 6 - Histórico de Importações COML A GRICOLA.
Conforme se observa no item 3 deste relatório, bem como dos documentos
trazidos aos autos pelo contribuinte, a empresa tem seu histórico muito
consolidado de importações de alho para revenda no mercado interno.
Foram deflagrados vários procedimentos especiais de verificação da origem dos
recursos aplicados em operações de comércio exterior em importadores de alho
em 2016, baseados, na época, na IN SRF n° 228/2002. Em relação ao caso em
comento, foi gerado o Auto de Infração n° 10074.720550/2016-12, que constatou
a interposição fraudulenta no período de 06/2013 a 12/2014 em que a autuada,
juntamente com as empresas COML AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA, AGRO
COMERCIAL RAFALEO LTDA e DISTRIBUIDORA DE LEGUMES BOM REPOUSO LTDA
utilizavam-se da empresa PREMIUM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA para registrar suas importações.
De acordo com os dados obtidos na presente ação fiscal, é de se concluir que após
a autuação acima citada, esta sistemática de operações em quantidades
expressivas, integralmente repassadas através de Notas Fiscais sequenciais de
saída emitidas por ocasião da Nota de Entrada, a partir de 2016, passou a ser
reproduzida pela empresa MAPUAMA. Esta cedeu seu nome e passou a se
interpor, tal como antes a PREMIUM COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO
LTDA fazia para estes mesmos adquirentes.
Após as constatações de que as operações comerciais da empresa MAPUAMA não
eram próprias, tal como se extrai do Relatório da referida Ação Fiscal, foram
diligenciados e fiscalizados alguns dos adquirentes ocultos identificados na
ocasião.
Conforme a instrução probatória ali contida, a empresa MAPUAMA funcionou do
final de 2016 ao final de 2018 como um núcleo de importação ostensiva de alho
proveniente da Argentina e da Espanha sob demanda de grupos de adquirentes
ocultos no CEASA, os quais pulverizavam-se para produzir uma aparência de
"compradores no mercado interno." A MAPUAMA atuava importando grandes
volumes e a destinação das importações realizadas formalmente em seu nome
era imediata a seu desembaraço e atingia a integralidade das cargas,
sistematicamente aos adquirentes apontados.
O Anexo 4 - Repasses para o Grupo CR demonstra como era a sistemática de
registros, despacho e emissão de Notas Fiscais de vendas simuladas para as três
empresas do grupo CR.
O cotejo entre as DI que constituem o objeto do presente Auto de Infração
{Anexo 2 - DI repassadas COML AGR) e Notas Fiscais de saída (Anexo 3 - Notas
Fl. 831
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
6
Fiscais de Saída) comprovam que se trata de adquirente habitual da quantidade
integral do alho importado naquelas operações.
As mercadorias consignadas nestas DI, vindas dos fornecedores estrangeiros
EXPORTACIONES AGRÍCOLAS INFINITO, RUMAGO INICIATIVAS SL E MONTEALBO S.
A. foram vertidas integralmente, a partir do final de 2016 às empresas do grupo
administrado por CARLOS ALBERTO ROSSI (COML AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA
(CNPJ.: 45.782.083/0001-56), CEREALISTA CR. SÃO PAULO LTDA (CNPJ.:
10.615.750/0001-21) e AGRO COMERCIAL CR. IMP. EXP. LTDA (CNPJ.:
14.276.283/0001-03), onde a divisão dessas importações entre empresas do
grupo cria uma ligeira aparência de compras isoladas no mercado interno.
As Declarações de Importação na qual o real adquirente é a COML AGRÍCOLA
CAMPINAS LTDA, registradas pela MAPUAMA, são as seguintes:
Número da DI Dia do Registro 1619977062 16/12/2016; 1620489904 27/12/2016;
1700840357 16/01/2017; 1701290245 23/01/2017; 1701719446 31/01/2017;
1710516048 27/06/2017; 1710889960 03/07/2017; 1710959012 04/07/2017;
1711030157 05/07/2017; 1711742882 17/07/2017; 1719561488 10/11/2017.
Quanto a estas operações especificamente, temos, por exemplo, lançamentos de
entrada de recursos provenientes da autuada, no Livro Razão ("adiantamentos")
com valores substanciais anteriores às emissões das Notas fiscais, fechamento de
câmbio ou ao embarque do alho no exterior.
A análise financeira realizada pelos extratos trazido aos autos e demais contas
obtidas por RMF corroboram a característica de transitoriedade financeira já
detectada nas contas bancárias da MAPUAMA nos processos de habilitação e
revisão de estimativa. Também indicam a sustentação financeira destes
adquirentes a cada operação.
Quanto ao adquirente aqui analisado, há aportes antecipados, complementados
com valores exatos, quando da emissão da respectiva Nota Fiscal de Saída ou do
registro da próxima importação, somando os valores das Notas Fiscais de Saída, o
que demonstra que antes da formalização da operação o real adquirente já havia
pago pelo alho que chegava ao país.
Cite-se o exemplo do TED na conta indicada a seguir, realizado em 17/01/2017:
.....
Este depósito de R$ 200.00,00 que provém da COML AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA,
ocorre previamente à DI 17/01290245, registrada em 23/01/2017, consignada na
Nota Fiscal de Saída n° 963, emitida em 24/01/2021.
Posteriormente, em 31/01/2017, por ocasião da próxima operação registrada em
nome da MAPUAMA para a COML AGRÍCOLA, um novo depósito, desta vez de R$
44.474,00, complementa exatamente a chegada ao estrito valor da Nota Fiscal
emitida (R$ 244.474,00), que alberga todo o alho da DI 17/01290245. Vejamos:
....
Fl. 832
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
7
E assim, sistematicamente, assim como já demonstrado através do livro razão (AI
n° 15444.720200/2021 -73), os depósitos revelam que, quando do registro da DI,
a adquirente já era a proprietária da carga.
Todas as Notas Fiscais de Saída para o grupo CR são emitidas no mesmo dia ou no
dia seguinte ao registro da DI, por ocasião do desembaraço. Trazem
expressamente no campo "informações complementares" ..... a descrição exata
da operação de importação, número da Declaração de Importação de origem das
mercadorias.
De acordo com os dados constantes nos documentos exemplificados no anexo 5 -
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico, constata-se o
endereço de expedição do terminal Multi-Rio Operações Portuárias S.A., ou
mesmo sendo omitido o campo expedidor no CT-e, fato que corrobora o fluxo de
Notas Fiscais aqui demonstrado do alho diretamente remetido da alfândega para
o grupo, de forma sistemática e organizada com os Despachos.
O produto importado era transferido diretamente do local de desembaraço para o
estabelecimento do comprador. Considerando que se trata de todo um contêiner,
fica patente o prévio conhecimento do adquirente. Nenhuma sociedade
empresarial com fins lucrativos arcaria com o risco de perder todo um contêiner
de mercadoria se não tivesse o pleno conhecimento de sua garantia de
destinatário, e prova disso é a transferência direta e num intervalo mínimo entre
o desembaraço e a "venda".
De acordo com o apurado na fiscalização operacional na MAPUAMA, esta
importadora ostensiva possuía, à época dos fatos, apenas três funcionários, sendo
que nenhum deles era alocado em prática comercial.
Em caso completamente distinto da logística da MAPUAMA, a COMERCIAL
AGRÍCOLA CAMPINAS é uma empresa comercial, que opera no atacado, e que já
tinha o histórico de importar alho por sua conta para oferecer no mercado
interno, ou mesmo expondo-os nas lojas do grupo CR, armazenados ou
promovendo o comércio por meio dos vendedores do grupo, cujo ofício é a
captação, negociação e distribuição dos produtos aos clientes. Em seu ramo de
atuação, existe um risco associado que é de, por exemplo, o produto encalhar, e
ele assume esse risco quando adquire produtos sem ter certeza sobre o êxito de
sua futura comercialização, não sabe se vai haver comprador, quem será o
comprador e muito menos quando se dará a venda. E, ainda que exista vinculação
predefinida entre a revenda e a importação de mercadorias, esta poderia se dar
declaradamente entre tais empresas do mesmo grupo.
...
Indagadas sobre os documentos de negociação (e-mail, folder, contrato), a ora
autuada, tampouco a MAPUAMA trouxeram quaisquer desses instrumentos
prévios às emissões das Notas Fiscais aqui arroladas envolvendo as operações
realizadas.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
8
Considerando que estas Notas fiscais de Saída possuem nas "observações
complementares" os números das Declarações de Importação de proveniência do
alho, e, em algumas operações, inclusive, o container utilizado na importação, não
é minimamente factível que por cerca de dois anos, após o telefonema do titular
da importadora ostensiva, cada adquirente do grupo CR tenha aceitado todas as
propostas e prontamente ter aceitado toda a carga, sendo a Nota Fiscal
instantaneamente confeccionada. Não há dúvidas de que na data de registro das
DI estes adquirentes já estavam determinados e deveriam, portanto, se declarar à
Aduana brasileira. Entretanto, conduziram suas operações, ostensivamente, de
forma oculta.
Conforme já citado, já havia sido constatado que a COML AGRÍCOLA CAMPINAS se
ocultava desde 2013, quando enfrentava os limites de habilitação para importar.
Outrossim, a pesquisa no banco de dados que consolida todas as Unidades
Aduaneiras da RFB, o sistema Ambiente de Registro e Rastreamento da Atuação
dos Intervenientes Aduaneiros, indica que a autuada já esteve envolvida em várias
infrações nas operações de comércio exterior, e, especialmente, envolvendo
aquisição de alho. O processo administrativo n° 11128.723581/2017-98, por
exemplo, comporta a exigência de direitos antidumping que deixaram de ser
pagos quando da importação de alhos frescos registrados nas Declarações de
Importação (DI) n os 17/1535242-6, 17/1614153-4, 17/1614158-5, 17/1614165-8.
Na integralidade do período de dezembro de 2016 ao final de 2018, conforme
apurado na presente ação fiscal, manteve-se oculta do Fisco pois já era visada
pela Aduana, sendo os eventos sucessivos descritos acima convergentes de uma
prática muito comum entre importadores ocultos, em que o responsável pelas
atividades utiliza determinada pessoa jurídica até que o controle fiscal a detecte,
após o qual descarta a empresa e constitui uma nova para a manutenção das
atividades, novamente em fuga do controle fiscal aduaneiro.
Mais uma vez, obteve-se a prova direta que o autuado foi o real adquirente nas
operações realizadas por importadora ostensiva interposta, pois os aspectos
quantitativos, qualitativos e temporais das transações aqui descritas comprovam
tal fato.
Por se tratar do real importador que nacionalizou as mercadorias para oferecer no
mercado interno, a empresa Autuada deveria ter se apresentado à Aduana
brasileira em todas as operações, na forma da legislação já disposta. De acordo
com a legislação discorrida no tópico 2 deste relatório, a condição de terceiro
interveniente na operação de importação impõe a identificação em campo
próprio da DI do demandante de cada importação (seja na qualidade de
adquirente, seja na qualidade de encomendante), requisito essencial para que tais
operações se tornem visíveis para o controle aduaneiro. As informações de todos
os registrados como importadores ou exportadores são unificadas, o que permite
monitoramento do comportamento e limite de ação de cada participante. Da
mesma maneira, os Fiscos das três esferas poderão reconhecê-lo como infrator ou
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
9
titular de responsabilidade solidária por infrações decorrentes da operação de
importação, ou sujeitando-os às obrigações tributárias principais e acessórias dos
tributos que administram.
Pelo que se expôs, na ação fiscal que agora se encerra, comprova-se que a
Autuada, em conjunto com outras duas pessoas jurídicas, era uma das
verdadeiras beneficiárias do alho registrado nas Declarações de Importação
objeto do presente Auto de Infração. Assim, na condição de adquirente oculta, as
mercadorias recebidas pela Fiscalizada sujeitam-se a pena de perdimento, eis que
a legislação Aduaneira considera expressamente o fato como dano ao Erário,
conforme previsto no inciso V, artigo 23, do Decreto-Lei n° 1.455/76, com a
redação dada pela Lei n° 10.637/02. Na hipótese da revenda ou consumo destas
mercadorias, conforme o caso que restará demonstrado no presente relatório, a
multa aplicada é a prevista no § 3o do mesmo dispositivo legal.

A autoridade fiscal concluiu que houve a infração de interposição fraudulenta.
Mas como não seria possível aplicar a pena de perdimento, constituiu crédito
referente à conversão dessa pena pela multa de 100% do valor aduaneiro das
mercadorias.
Atribuiu responsabilidade solidária às empresas citadas no início deste relatório
com base no que dispõem os artigos 95, 31 e 32 do Decreto-lei n. 37 de 1966, e
para o sócio administrador também com base no inciso III do artigo 135 do CTN.
8. DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA - MAPUAMA PRODUTOS ALIMENTICIOS
EIRELI CNPJ.: 02.308.620/0001-18).
A matéria da responsabilidade tributária, em primeira instância, é tratada pelos
artigos 121,124 e l 2 5 do Código Tributário Nacional, onde são definidas as figuras
do contribuinte e do responsável, bem como da solidariedade propriamente dita.
Em inteiro compasso com as disposições insertas no Código Tributário Nacional, o
Decreto n° 6.759/2009 (Regulamento Aduaneiro) incorporou em seus artigos 104,
106 e 674 os dispositivos do Decreto-Lei 37/66 (e alterações) que tratam da
matéria em comento, na forma do que segue:
....
De acordo com esta sistemática, nas penalidades em operações de comércio
exterior, a previsão legal é específica estabelecendo a imputação de
responsabilidade solidária por infrações em que a pessoa concorrer para sua
prática, no caso a interposta pessoa, juntamente com o importador de fato, bem
como para aquela que promover o despacho aduaneiro.
Na subsunção dos fatos à legislação citada, se o importador cedeu efetivamente o
seu nome, beneficiou-se com a ocorrência da fraude, assim como quem esteve
oculto nas operações de importação. Além das vantagens evasivas em relação a
determinados tributos internos e aduaneiros, o importador oculto também se
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
10
livra dos deveres jurídicos instrumentais atinentes às operações de importação. Já
o cedente de nome (importador ostensivo) possui a vantagem financeira que
cobra em contrapartida ao risco, obtendo o retorno financeiro de vários
importadores ocultos. Há, portanto, um ajuste de vontades entre as partes, na
qual ambos se furtam em demonstrar a relação mútua nas operações de comércio
exterior. Mais uma consequência desta ocultação é a concentração das vantagens
concorrenciais que distorcem o mercado de importados de forma muito nociva.
Assim, quem se beneficia do estratagema, responde de forma solidária com os
demais, sem qualquer beneficio de ordem.
No caso em comento há a relação indissociável entre os ocultados arrolados no
presente Auto de Infração e o importador ostensivo, a MAPUAMA. Dessa forma,
responde pela infração consubstanciada no presente Auto de Infração, nos
termos dos incisos V e VI, do artigo 95, do Decreto-Lei n° 37/66.
Sendo assim, lavra-se o Termo de Sujeição Passiva Solidária DECEX/EFA2 n°
313/2021, em nome do contribuinte MAPUAMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI.
CNPJ: 02.308.620/0001-18, para a comunicação da atribuição de responsabilidade
em relação ao valor integral da multa prevista no § 3o , artigo 23, do Decreto-Lei
n° 1.455/76, com a redação dada pela Lei n° 10.637/02.
8.1. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS EMPRESAS DO GRUPO CR
A formação dos denominados Grupos Econômicos, conjunto de sociedades que,
de algum modo, coordenam sua atuação para maximizar o lucro e a
produtividade, diminuir os custos e, assim, garantir posição no mercado, é
tendência dentro do cenário econômico brasileiro e mundial.
Seja atuando formalmente (Lei 6.404/76), seja preenchendo requisitos materiais -
atuação coordenada para a consecução de determinados objetivos comuns, as
pessoas que formam grupo econômico compartilham das obrigações perante o
Estado. Esta é a extração que mais se alinha ao resguardo do múnus público
insculpido no art. 124, I, Código Tributário Nacional. Este impõe a solidariedade a
todos que possuam interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal.
Neste grupo é patente a existência de unidade de direção. Ademais, as empresas
aqui arroladas mostram-se ao público externo como grupo econômico através de
seu site da internet. Tais fatos, aliados à clara combinação de esforços entre os
componentes na persecução de objetivos empresariais, inclusive na prática de
importações ocultas sincronizadas através da mesma pessoa jurídica interposta,
bem como os pagamentos em conjunto e a divisão das cargas provenientes de
cada operação (Declaração de Importação) evidenciam o interesse comum no fato
gerador da multa na interposição fraudulenta de terceiros no comércio exterior.
Conforme fartamente demonstrado nos tópicos anteriores deste relatório, tanto a
CEREALISTA C. R. SAO PAULO LTDA, CNPJ.: 10.615.750/0001-21, que dividia as
operações com a autuada, quanto a AGRO COMERCIAL CR. IMP. EXP. LTDA (CNPJ.:
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
11
14.276.283/0001-03, que participava das complementações de depósitos e
recebia DI registradas, muitas vezes, no mesmo dia, participaram da ocultação em
conjunto, representando o grupo administrado por CARLOS ALBERTO ROSSI. A
pulverização da importações não declaradas para as três empresas gera uma
aparência de vendas fortuitas de alho da MAPUAMA (importadora ostensiva) no
mercado interno que escamoteia a identificação e a unidade do real adquirente
do alho, revelando o abuso da personalidade jurídica.
Outrossim, na conversão do perdimento das mercadorias em pecúnia, respondem
solidariamente pelo crédito tributário todos aqueles que se ocultaram, ou que
tiveram interesse na ocultação dos verdadeiros responsáveis pela transação. Da
mesma forma, respondem solidariamente pelo crédito tributário decorrente
todos aqueles que concorreram para a prática da infração ou que de alguma
foram tenham se beneficiado dela.
A dimensão, função ou participação de cada uma dessas empresas ou agentes no
esquema de ocultação é melhor demonstrada nos Autos de Infração que cada
uma titulariza, cujo objeto corresponde às mercadorias despachadas para aquela
pessoa jurídica através das respectivas Notas Fiscais. Entretanto, pelo interesse
comum (art. 124, da Lei 5.172/66), por ter havido conluio e simulação nas
operações e pela evidente composição de grupo econômico (art. 95, do Decreto
Lei 37/66), as três pessoas jurídicas, bem como seu administrador, são solidários
quanto ao crédito tributário constituído neste auto de infração.
.....
8.2. DA RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO ADMINISTRADOR
Como administrador das três empresas no período dos fatos geradores (COML
AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA, CEREALISTA CR. SAO PAULO LTDA e AGRO
COMERCIAL CR. IMP. EXP. LTDA), bem como gestor das transações internacionais
em nome da COML AGRÍCOLA CAMPINAS LTDA, CARLOS ALBERTO ROSSI (CPF.
123.284.098-06), possui um histórico de atuação consolidada com importações e
comércio atacadista de Hortifrutigranjeiros.
...
Como já demonstrado, o responsável aqui tratado é o representante mais volitivo
do esquema de ocultação nas operações arroladas no presente Auto de infração,
com participação ativa em todos os processos aduaneiros, desde a habilitação
para operar no Comércio Exterior.
Os valores declarados dos seus Lucros e Dividendos Recebidos provenientes
destas três empresas, somados, evoluíram de R$ 422.500,00 no ano calendário de
2016, antes de iniciarem as operações aqui arroladas, paraR$ 1.399.500,00 no ano
calendário de 2017, auge das importações fraudulentas realizadas. Ou seja, os
lucros vertidos ao titular pessoa física quadruplicaram. Vejamos o extraído das
declarações da pessoa física citada:
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
12
A evolução patrimonial do referido titular originária das pessoas jurídicas
envolvidas no estratagema descrito demonstra que gozou dos frutos das
vantagens concorrenciais ou benefícios obtidos em decorrência do esquema de
ocultação.
Diante do contexto, livrar o referido administrador da responsabilidade aqui
tratada seria dar ensejo à continuidade dos atos ilícitos aqui narrados, tornando
inócua a autuação da empresa, eis que, como vimos, os operadores ocultos de
comércio exterior utilizam diversas empresas como veículos para suas práticas,
promovendo reorganizações societárias que escapam ao propósito negocial claro,
transparente e lícito.
Assim, diante do quadro fático, comprovado o intuito fraudulento, com
interposição de pessoas nas operações realizadas pelo grupo, cuja efetivação
ocorreu com a participação direta e pessoal do seu administrador, impõe-se a
responsabilização solidaria nos termos do art. 135, inciso III, do CTN.
Lavra-se, portanto, o Termo de Sujeição Passiva Solidária DECEX/EFA2 n°
314/2021 em nome do responsável epigrafado (anexo aos autos) para a
comunicação da atribuição de responsabilidade, assentando-lhe prazo para que a
exigência seja cumprida ou para que apresente impugnação ao crédito tributário
e ao vínculo de responsabilidade constantes do referido Termo de Imputação de
Responsabilidade.

1 – COMERCIAL CAMPINAS ingressa com recurso e inicialmente apresenta
resumo de suas contra razões:
Trata-se de mais um caso da responsabilidade atribuída à adquirente no
mercado interno da mercadoria importada pela pessoa jurídica que
apresentou para desembaraço as correspondentes declarações de importação.
No caso concreto, o procedimento que deu origem à multa substitutiva ao
perdimento da mercadoria relacionou onze declarações de importação.
Contudo, basta rápida leitura do relatório fiscal para constatar que o exame foi
dirigido unicamente à Declaração de Importação (Dl) n° 17/0129024-5, sendo a
conclusão alcançada extrapolada para atingir as demais declarações de
importação
apresentadas
pela
importadora
MAPUAMA
PRODUTOS
ALIMENTÍCIOS EIRELI.
Adotou-se, portanto, uma espécie de presunção em relação aos fatos
vinculados às outras dez declarações de importação, o que é surpreendente
por envolver a imposição da multa capital prevista no direito aduaneiro, cujas
consequências vão muito além da censura administrativa.
Quer a Impugnante deixar anotado que essa lacuna na apuração dos fatos, por
si só, determina a nulidade dos atos sancionadores que lhe foram
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
13
direcionados, uma vez que fica na dependência de responder por atos dirigidos
a terceira pessoa, que não foram devidamente apurados.
E isso, não é demais enfatizar, em relação à penalidade administrativa capital
do direito aduaneiro que, além da sua própria virulência, pode dar causa à
representação para fins penais.
Neste contexto, a tese jurídica sustentada pela fiscalização é que se trata de
conduta infracional consistente na "ocultação do sujeito passivo". Esta foi a
imputação, sendo que a inclusão da Impugnante no polo passivo decorreria do
fato de ela ter sido a destinatária dos produtos, adquiridos no mercado
interno.
No entanto, como na instrução do auto de infração não foram analisadas todas
as declarações de importação, surgem dois vícios que invalidam a acusação
fiscal: (i) não restou determinada a modalidade de importação que, de fato,
teria ocorrido nas operações; (ii) criou-se uma nova modalidade de
interposição fraudulenta presumida, aferida por amostragem, que não consta
do texto legal que regula essa matéria.
Aliás, a fiscalização sequer analisou a questão de forma precisa concernente à
única operação descrita no relatório de auditoria fiscal (Dl n° 17/0129024-5),
restando, inclusive para esta, indeterminada e inominada a modalidade de
importação. Não determinar a modalidade de importação implica em não
descaracterizar importação por conta própria.
De fato, sem utilizar técnica de auditoria adequada que a situação dessa
natureza requer, a fiscalização listou onze declarações de importação
registradas pela MAPUAMA, apresentou o fluxo físico das mercadorias, mas,
inexplicavelmente, somente analisou parcialmente o fluxo financeiro de uma
única operação, adotando incorretamente as características dela como
representativas das outras, extrapolando as suas conclusões para as demais
dez operações, sem proceder à análise, caso a caso.
Não é só. No auto de infração, existe, também, indeterminação da efetiva
capitulação pretendida pelo Fisco, uma vez que a fiscalização utilizou três
possíveis incisos do art. 674 do Decreto n° 6.759/2009, que regulamentou o
art. 95 do Decreto-lei n° 37/1966, sem especificar precisamente as suas razões,
especialmente porque não restou apurado pelo Fisco qual a modalidade de
importação que entendeu ter ocorrido: importação por conta e ordem ou
importação por encomenda.
De efetivo, verifica-se que a capitulação quanto à responsabilidade pela
infração é verdadeiramente genérica, imprecisa e indeterminada, como
decorrência lógica da não determinação da modalidade de importação
entendida pelo Fisco como praticada.
Basicamente, a tese do Fisco está fundada nos seguintes elementos: (i) a
totalidade dos produtos importados e declarados em cada Dl foi revendida
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
14
para a Impugnante; (ii) existiu proximidade na emissão das notas fiscais de
entrada e de saída; (iii) as mercadorias foram remetidas diretamente do
recinto alfandegado de desembaraço aduaneiro para o estabelecimento do
adquirente no mercado interno; (iv) houve pagamento parcial pela
Impugnante com relação às mercadorias adquiridas no mercado interno, em
data anterior ao registro da Dl n° 17/01290245; (v) os fatos apontados
indicariam possível "ocultação do sujeito passivo", dada a omissão da
informação do interesse da Impugnante nas declarações de importação, que
resultaria, por essa razão, em simulação.
Todos os pontos indicados pela fiscalização serão refutados, demonstrando a
improcedência do auto de infração. Serão demonstrados os erros conceituais
existentes na autuação; a ausência de provas da prática de ocultação mediante
simulação; a utilização de fatos que não se prestam tecnicamente como
indicativos de suposta interposição fraudulenta de terceiros; a imprecisão
técnica na imputação; a ausência da efetiva comprovação da prática de
conduta dolosa consistente na simulação, além de outros pontos.
1.3 - Alega a recorrente preliminarmente em apertado resumo:
1.3.1 - Primeiro – Erros e omissões do procedimento fiscal que determinam a
nulidade do ato sancionador, - a fiscalização utilizou a Dl n° 17/0129024-5 como
único paradigma para sustentação de sua tese com análise equivocada dos
valores pagos, que não foram feitos pela recorrente, mas por oura empresa, além
do que se equivocou nas notas fiscais de venda, deixando de observar que houve
devolução ao importador. A fiscalização estendeu as conclusões dessa DI, com
análise equivocada, para as outras DI, comprometendo todo o lançamento. - essa
Dl indicada acima foi o único caso analisado que consta do relatório de auditoria e
a partir do qual o Fisco extrapolou suas conclusões para as outras operações, sem
analisar as características das outras importações. No final, em relação às demais
declarações de importação não há prova alguma, o que marca a plena nulidade
dos questionados atos sancionadores.
1.3.2 - Segundo - Erros e omissões do procedimento fiscal que determinam a
nulidade do ato sancionador, - Nulidade por falta de definição pela autoridade
fiscal da modalidade de importação em que deveria se enquadrar cada um das
importações. Com efeito, ao apresentar os conceitos e não estabelecer a
vinculação com os fatos que obrigatoriamente precisam ser comprovados, implica
que esses conceitos foram somente informativos, sem qualquer relevância
jurídica para a imputação construída no auto de infração. Trata-se de omissão
juridicamente relevante, diretamente relacionada à questão abordada no auto de
infração, pois na ausência de tal investigação, presume-se, por decorrência, que
foram importações por conta própria, justamente como declarado pela
importadora. A presunção acima é por decorrência lógica: se a importadora
apresentou informações que o Fisco não conseguiu comprovadamente refutar,
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
15
prevalece o declarado pelo contribuinte, dado que era dever da fiscalização
provar de forma contrária.
1.3.3 - Terceiro - Pontos controversos do lançamento – nulidade - Boa parte do
relatório tece comentários sem qualquer vinculação fática com os fatos apurados
e erro metodológico na análise fiscal - houve apresentação de uma lista de
motivos para prática de infração. Todavia, não está estabelecida vinculação entre
esses motivos e as operações analisadas; houve omissão de vinculação e de nexo
causal quanto aos fatos apresentados e as modalidades de importação, que é
exatamente o tema central do auto de infração; houve utilização de uma
metodologia totalmente sem sentido analítico-probatório, inadequada e
imprestável para a situação fiscalizada, fundada em fatos incorretos, e houve
cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório.
1.3.4 - Quarto – nulidade - O lançamento se apoia em premissas equivocadas que
comprometem a sua validade - A primeira premissa, conceituaL, (fl. 13), é que a
simulação estaria caracterizada pelo preenchimento da declaração de importação,
como se fosse esse o documento simulatório para ocultação. A segunda premissa
é que no momento do registro da declaração de importação, o adquirente do
produto no mercado nacional não pode ser conhecido. As duas
premissas/conceitos são incorretas e insuficientes para caracterização de
ocultação do sujeito passivo, como se demonstrará.
1.3.5 - Quinto - nulidade por que inexistem provas e houve prejuízo á Defesa.
1.3.6 - Sexto - Nulidade por que o lançamento é indeterminado na
responsabilização da impugnante: - a fiscalização não apresentou a
fundamentação legal da responsabilidade da Impugnante pela suposta infração.
Trata-se de omissão juridicamente relevante e que implica diretamente na
declaração de improcedência do auto de infração; ainda assim analisando por
hipótese, a autoridade de lançamento ainda não teria especificado qual entre os
incisos V e VI do artigo 95 do DL 37 de 1966 se enquadraria a responsabilização, já
que todas essas são excludentes.
1.3.7 - Sétimo - Nulidade por ter a autoridade fiscal adotado premissa incorreta, o
que implicou em conclusão incorreta – importar não é o mesmo que realizar
despacho aduaneiro.
- A questão realmente nuclear a ser verificada não é a declaração de importação,
seu preenchimento, ou mesmo o despacho, na verdade é a importação e sua
motivação, etapa anterior ao despacho aduaneiro; e no caso a importação
decorreu de decisão exclusiva assim como por conta e risco unicamente da
importadora MAPUAMA; e não existe nos autos prova ou documento coligido
pelo Fisco comprovando alguma ingerência de qualquer natureza da Impugnante
para que a MAPUAMA realizasse a importação, seja por conta e ordem, seja por
encomenda.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
16
1.4 - No mérito alega 1.4.1 - Primeiro ponto - todas as aquisições de alho
realizadas pela Impugnante e fornecidas pela MAPUAMA: sempre foram compras
realizadas no mercado interno, sem qualquer determinação para que a
MAPUAMA promovesse alguma importação. .... não existe um único documento
vinculando a Impugnante a uma solicitação ou contratação da MAPUAMA para
realizar qualquer uma das importações de alho incluídas no auto de infração. Vale
dizer, a Impugnante não contratou, a qualquer título, a MAPUAMA para que esta
importasse os produtos revendidos.
1.4.2 - Segundo ponto - todos os pagamentos da primeira parcela (quando houve
mais de uma) ou da parcela única, ocorreram após a chegada das mercadorias no
Brasil: e não existiu absolutamente ilegalidade ou propósito de ocultação de
qualquer natureza quando houve pagamento pelos produtos, mesmo antes do
registro da declaração de importação, dado que a compra se deu quando as
mercadorias já estavam importadas vale dizer, o critério material da importação
estava consumado, com a transposição de fronteira. Nesse cenário, é
absolutamente natural - inclusive permitido e previsto na legislação tributária - os
produtos desembaraçados seguirem diretamente do recinto alfandegado para o
estabelecimento do comprador no mercado interno.
1.4.3 - Terceiro ponto - não existe nos autos a demonstração de conduta dolosa,
consistente em ato simulatório para ocultação de um suposto real adquirente.
Com relação a isso, o Fisco considerou que a conduta estaria caracterizada pela Dl
preenchida.
1.4.4 - quarto ponto - os fatos listados pela autoridade fiscal como evidências não
constituem provas de interposição fraudulenta, as operações da recorrente com a
importadora não ultrapassam a 3% do total que adquire, o que desautoriza se
falar em relações habituais.
1.4.5 - quinto ponto - inexistência de provas que tenha um nexo causal que
demonstre a participação da recorrente nas negociações das importações: - não
há qualquer elemento de prova estabelecendo nexo causal entre a importação
pela MAPUAMA e a demanda da Impugnante para que a importação fosse
realizada, com posterior revenda. O que torna o auto de infração improcedente
pela ausência de demonstração da ocorrência do fato jurídico, de modo a
possibilitar a sua subsunção à tipificação legal utilizada. Registre-se: o Fisco sequer
determinou se tratava de importação por encomenda ou importação por conta e
ordem.
1.4.6 - Sexto ponto - As proximidades entre datas de emissão das notas fiscais de
entrada e as de saída não constituem provas de interposição fraudulenta, e nem
isso se deu com todas as importações.
1.4.7 - Sétimo ponto - MAPUAMA ao fazer importações assumiu os riscos de uma
operação comercial desse tipo e para esse produto. -
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
17
1.4.8 - Oitavo ponto - Inexistência de prova de simulação e de conduta dolosa nas
operações incluídas no lançamento. - não determinou a condição jurídica da
Impugnante, se real adquirente ou encomendante predeterminada, o que implica
na impossibilidade jurídica de subsunção dos fatos à norma jurídica, justamente
porque os fatos jurídicos não foram descritos corretamente, na sua plenitude
necessária. ..... neste caso, ocultação do sujeito passivo, ainda que na qualidade
de responsável tributário, é totalmente estranho à capitulação da sanção no art.
689, inciso XXII, do decreto n° 6.759/2009. .. : a não determinação da modalidade
de importação realizada, impossibilita a capitulação em uma das hipóteses legais
para fins de aplicação de sanção concernente à conduta descrita. .. a fiscalização
não demonstrou e comprovou a existência do elemento subjetivo fundamental do
tipo aduaneiro: a prática de ocultação mediante conduta dolosa consistente em
simulação.
2 - MAPUAMA ingressou com recurso por meio do qual alega:
• Já foi penalizada pelas mesmas importações - A ora Impugnante foi autuada,
através do processo administrativo n° 15444.720200/2021 -73, na condição de
"cedente do nome", sendo-lhe imputada a multa de 10% do valor aduaneiro,
prevista no artigo 33, da Lei n° 11.488/20071 • Ilegitimidade passiva - o
presente auto de infração pretende é imputar ao Importador dito ostensivo a
responsabilidade solidária pela multa cuja tipicidade é legalmente imputada ao
Contribuinte ao qual se atribui a conduta de ser o sujeito passivo oculto na
importação; • Houve derrogação da multa por conversão com o advento da
multa por cessão de nome - o advento da multa de 10% instituída pelo art. 33
da Lei n° 11.488/07 aplicável à hipótese de pessoa jurídica que ceder o nome
para a realização de operações de comércio exterior de terceiros com vistas no
acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários - não mais se
justifica a aplicação ao importador ostensivo da multa de 100% prevista no
artigo 23, inciso V, do DL n° 1.455/76; aplicável esta na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, ao chamado real comprador; A pretensão fiscal nessa
cumulação de multas viola tanto o Princípio da Tipicidade Cerrada, quanto da
Legalidade. A uma, porque existe uma capitulação específica para cada uma
das condutas, ceder e deixar-se acobertar; a duas porque a autoridade não
pode imputar como ilegal, de forma generalizada, todas as importações e
todas as aquisições de mercadorias no mercado interno, sem a mínima
preocupação em individualizar condutas. A penalidade de perdimento ou
conversão afeta o acobertado e a multa de 10% o acobertante. Considerar
diferente ou misturar as duas multas representa confundir o disciplinamento
legal. Com efeito, a responsabilidade por infrações prevista no Decreto-Lei n°
37/66 difere da interpretação que lhe pretende conferir a Fiscalização, neste
lançamento. Cita decisões em acórdãos.
• O lançamento está desacompanhado de provas que a importadora tenha
cometido a infração - da narrativa do auto de infração, trata-se de presunção
carente de elementos probatórios conclusivos, sem qualquer alicerce que
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
18
demonstre ter ocorrido ajuste prévio doloso entre o Importador e o
adquirente das mercadorias comercializadas no mercado interno. A
Autoridade Fiscal limitou-se a levantar as notas-fiscais emitidas pela
Impugnante e, sem qualquer critério de individualização das condutas,
transformou todos os Clientes em sujeitos passivos de autos de infração de
multa de conversão da pena de perdimento, lavrando "termos de sujeição
passiva solidária" contra a MAPUAMA PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, em
todos os processos, de modo que, na prática, caiba-lhe uma sanção do 110%.
São
exemplos
de
processos
iguais:
15444.720236/2021-11,
15444.720238/2020-11 e 15444.720239/2021-59.
• O dados constantes nos autos demonstram que não se deu a destinação dos
bens desembaraçados imediatamente como descreveu a autoridade fiscal.
• Que não há provas de que a MAPUAMA tenha sido contratada por qualquer
uma de suas clientes, ou que não tenha realizado essas importações
assumindo os riscos desse empreendimento; ressalta que as importações e
revenda das mercadorias deve levar em consideração as características do
mercado desse tipo de produto, e que há oportunidade para negociar
enquanto em trânsito. E que não há na lei impedimento para isso.
• não há qualquer prova de que os clientes no Brasil tenham negociado com o
exportador, tampouco arcado com custo financeiro de operação de comércio
exterior realizada. No caso presente, os elementos apontados no lançamento
para configurar a infração ou são inexistentes ou inaptos a caracterizar a
subsunção do fato à norma • O lançamento aponta a existência de
adiantamentos como evidência de se tratar de interposição fraudulenta, mas
isso não ocorreu com o alho proveniente da Espanha, por via marítima, objeto
de 4 das declarações revisadas; e nas outras DI do alhos provenientes da
Argentina por via rodoviári, os adiantamentos se justificam como garantia de
preferência em um mercado competitivo e com alta demanda, e por serem
commodities perecíveis. De qualquer forma os produtos vedidos somente
foram quitados integralmente semanas após a entrega.
• O lançamento se apoia em teses desacopladas da realidade dos fatos e da
maneira de negociação do tipo de produto; e não há adiantamentos como
sugerido genericamente pelo lançamento - No caso presente, a Auditora Fiscal
construiu uma tese sobre determinados Clientes da Impugnante, a de que não
teriam condições de obter suas próprias habilitações no SISCOMEX e procurou
encaixar as importações efetuadas pela Contribuinte em uma trama de ajuste
doloso; isto tudo sem estar sequer atenta a datas e fatos reais e sem se
preocupar, nem mesmo, em demonstrar, caso a caso, em que consistiu a
fraude. Note-se que da listagem de vinte e um adquirentes, há alguns que
fizeram uma ou duas aquisições de mercadorias, outros que devolveram o
conteúdo adquirido. Na esmagadora maioria dos casos, não existe qualquer
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
19
pagamento a título de sinal ou garantia de compra. Tudo isto demonstra a
irrazoabilidade da tese a absoluta falta de provas do cometimento da infração.
3 - Cerealista são Paulo ingressou com impugnação por meio da qual alegou
Ilegitimidade passiva, por não ter sido parte nas operações tratadas neste auto de
infração; e que não há provas de confusão patrimonial entre as empresas do
grupo CR colocadas no polo passivo.
4 – Agro Comercial C R ingressou com impugnação por meio da qual alegou
Ilegitimidade passiva, por não ter sido parte nas operações tratadas neste auto de
infração; e que não há provas de confusão patrimonial entre as empresas do
grupo CR colocadas no polo passivo.
5 – O Sr. Carlos Rossi ingressou com recurso por meio do qual alegou:
• As empresas do grupo CR autuadas são autônomas entre si, existem há
muito tempo, têm existência regular, têm substância econômica, têm
endereços reconhecidos, têm empregados, são contribuintes regulares e
cadastrados nos órgãos do Estado.
• A INSUBSISTÊNCIA DO AUTO DE INFRAÇÃO porque não há materialidade do
dano ao Erário e não tem consistência fático-jurídica as defesas apresentadas
pelas sociedades nas quais participa, além das impropriedades jurídicas
presentes nos atos sancionatórios, demonstraram que o dano ao Erário que
fundamenta as questionadas penalidades não se materializou em face da
diminuta participação dessas aquisições nas operações de compras de alho
realizadas pelas empresas.
Essa participação não passou de 2,49% das compras totais realizadas pela
empresa COMERCIAL AGRÍCOLA CAMPINAS; de 2,56%, da AGRO COMERCIAL
C.R.; e, de 2,24% da CEREALISTA C.R. SÃO PAULO, no período abrangido pela
fiscalização (dez/2016 a dez/2018). Ademais, todas as aquisições foram
ultimadas e liquidadas por transferências bancárias de cada interessada,
observada a localização e a necessidade de cada uma delas, sendo a principal
estabelecida na cidade de Campinas e as outras duas na capital do Estado, em
box próprio, conforme ilustração apresentada mais adiante. Daí a justificativa
para a divisão das aquisições entre as três empresas.
Assim, por todos os ângulos possíveis, restou demonstrado que o dano ao
Erário, além da ausência de materialidade, não tem consistência fático-jurídica.
• Ilegitimidade passiva, falta de sustentação probatória para o fundamento
legal da responsabilização, equívoco no critério de seleção do sócio a compor a
sujeição passiva:
a responsabilização centrada no artigo 135, III, do CTN pressupõe a prova da
vantagem pessoal haurida, o que exige a precisa identificação do sócio
beneficiado, quando a pessoa jurídica possui mais de um sócio.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
20
No caso vertente, mesmo não demonstrando a prática de qualquer ato
relacionado especificamente com as importações ou aquisição das
mercadorias no mercado interno e mesmo diante da constatação de mais de
um sócio administrador (como gravado no contrato social anexo), a fiscalização
decidiu incluir no polo passivo de forma solidária, apenas, o ora Impugnante.
Perpetrou-se, assim, uma espécie de seleção para a indicação do responsável,
pela seguinte razão:
Como já demonstrado, o responsável aqui tratado é o representante mais
volitivo do esquema de ocultação nas operações arroladas no presente
Auto de infração, com participação ativa em todos os processos aduaneiros,
desde a habilitação da empresa autuada para autuação no Comércio
Exterior.
A evolução patrimonial do referido titular originária das pessoas jurídicas
envolvidas no estratagema descrito demonstra que gozou dos frutos das
vantagens concorrenciais ou benefícios obtidos em decorrência do
esquema de ocultação.
Em primeiro lugar, não há prova de que o Impetrante tenha participado da
importação da responsabilidade exclusiva da importadora, uma vez que a
aquisição da mercadoria pelas pessoas jurídicas das quais participa, em
conjunto com os demais sócios, se ultimou no mercado interno.
Vê-se, como será detalhado mais adiante, que a sua responsabilização restou
centrada no fato de ter providenciado a habilitação da empresa controlada
pela sua família para atuar no Comércio Exterior. Ora, esse ato não autoriza
concluir que tenha autorizado, de forma individual, a aquisição das
mercadorias objeto do crivo fiscal.
Ciente dessa lacuna probatória, a ilustre autuante construiu a tese de que "a
evolução patrimonial do referido titular" teve origem no "esquema de
ocultação". Vale dizer: que o lucro que lhe foi distribuído teria origem exclusiva
nas operações sindicadas. Respeitosamente, essa tese é absurda e ofensiva,
como demonstrado a seguir.
..........
Não tem qualquer nexo causal demonstrado. E tudo isso vinculado à acusação
que, além da multa administrativa capital, pode dar origem à
responsabilização criminal do Impugnante. Ora, nesse contexto, não há espaço
para recepcionar juízos pessoais da responsável pela fiscalização. Aliás, em
âmbito algum.
Não é só. A conclusão do termo fiscal aponta juízo ainda mais parcial e
ofensivo.
Diante do contexto, livrar o referido administrador da responsabilidade
aqui tratada seria dar ensejo à continuidade dos atos ilícitos aqui narrados,
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
21
tornando inócua a autuação da empresa, eis que, como vimos, os
operadores ocultos de comércio exterior utilizam diversas empresas como
veículos para suas práticas, promovendo reorganizações societárias que
escapam ao propósito negocial claro e lícito.
Chega a ser um absurdo inominado sustentar que foram empresas utilizadas
para práticas de reorganização societárias que "não guardam relação negocial
clara e lícita, máxime que as três empresas possuem os mesmos sócios-
administradores". Ora, onde está a ilegalidade da participação societária
conjunta? Isso é uma particularidade exclusiva das referidas empresas?
Aliás, se a Agente Fiscal tivesse examinado os dados cadastrais e contratuais
das pessoas jurídicas em questão teria notado que uma empresa está
localizada em Campinas (a principal), enquanto as outras duas em São Paulo.
Assim, a estruturação empresarial seria formada por pessoas jurídicas distintas
ou por meras filiais, que nem sempre corresponde à estruturação mais
eficiente.
Bem, no ponto que realmente é decisivo para o deslinde da presente
controvérsia, se as três empresas possuem os "mesmos sócios
administradores", cabe reiterar a indagação: por que, então, a escolha do ora
Impugnante como o único responsável? Por que torná-lo o único responsável?
E mais: qual o elemento de prova coligido pelo Fisco que atestou sua
participação, de forma pessoal, nas operações fiscalizadas e na negociação e
aquisição das mercadorias no mercado interno, objeto da questionada
autuação? Fica o desafio para a indicação desses elementos de prova.
......
... necessário que, para fins de responsabilização pessoal do administrador,
que o Fisco demonstre e comprove que a referida pessoa praticou atos de
gestão que poderiam ser considerados passíveis de enquadramento no art.
135, III, do CTN, o que não foi demonstrado, no caso vertente.
Assim, o ato de responsabilização restou baseado numa suposição, pois não foi
demonstrada a conduta típica. Ora, o Fisco, para fins de imputação de
responsabilidade, deve, obrigatoriamente, demonstrar mediante documentos
hábeis e idôneos, que a pessoa física incluída no polo passivo de forma
solidária praticou algum ato relacionado com a conduta considerada
infracional.
No caso vertente, como exaustivamente demonstrado, essa providência não
foi concretizada, o que torna ilegal a responsabilização atribuída ao
Impugnante.
Assim sendo, o Impugnante pede que a sua defesa seja recebida e
devidamente processada, a fim de garantir a sua exclusão do campo de
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
22
responsabilidade em face dos atos sancionatórios aplicados às pessoas
jurídicas.

Em seu acórdão, A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 decidiu
por rejeitar as preliminares e considerar no mérito improcedentes as impugnações apresentadas.

Em 29/12/2022 a empresa COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS tomou ciência do
acórdão de impugnação. E em 30/01/2023 solicitou a juntada de recurso voluntário, que, de forma
geral, repisou a argumentação trazida em sua impugnação.
Em 02/01/2023 a empresa AGRO COMERCIAL CR IMPORTACAO E EXPORTACAO
tomou ciência do acórdão de impugnação. E em 30/01/2023 solicitou a juntada de recurso
voluntário, que, de forma geral, repisou a argumentação trazida em sua impugnação.
Em 02/01/2023 foi dada ciência do acórdão de impugnação à empresa COMERCIAL
AGRICOLA MAGARETTO LTDA (nova denominação social da empresa CEREALISTA CR. SÃO PAULO
LTDA). Em 30/01/2023 a empresa MAGARETTO solicitou a juntada de recurso voluntário, que, de
forma geral, repisou a argumentação trazida em sua impugnação.
Em 29/12/2022 foi dada ciência do acórdão de impugnação ao Sr. CARLOS ALBERTO
ROSSI. Em 30/01/2023 o Sr. Carlos Alberto solicitou a juntada de recurso voluntário, que, de forma
geral, repisou a argumentação trazida em sua impugnação.
Em 12/01/2023 foi dada ciência do acórdão de impugnação à empresa MAPUAMA
PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. A empresa MAPUAMA não apresentou recurso voluntário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marco Unaian Neves de Miranda - Relator
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos formais,
portanto, deles tomo conhecimento.

Tomemos para análise o recurso voluntário apresentado pela empresa
COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS.
Sobre a não determinação da modalidade de importação e indeterminação da
capitulação pretendida pelo fisco
Em seu recurso a empresa alegou que a fiscalização não determinou qual teria sido
a modalidade de importação terceirizada que entendeu ter sido praticada (se por conta e ordem
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
23
ou se por encomenda, de forma a possibilitar a ocultação da recorrente), e isso configuraria vício
insanável. O acórdão recorrido tratou da questão de maneira que entendo correta, argumentando
que o Decreto-Lei no 1.455 de 1976 não traz definições a respeito das modalidades de importação
realizadas, para aplicação da penalidade prevista no Inciso V do Art. 23 basta que seja comprovada
a ocultação mediante fraude ou simulação.
De toda forma, aprofundando a análise dos autos, e especialmente do relatório que
acompanha o auto de infração, folhas 12 a 50, pode-se chegar à conclusão do que entendeu a
fiscalização. Logo na primeira página do relatório, folha 12 do processo, trouxe a fiscalização:
As referidas operações foram efetuadas sem a observância da legislação, em
especial o art. 80, inciso I, Medida Provisória no 2.158-35/2001, bem como
Instrução Normativa SRF no 225/2002, reproduzida na IN RFB No 1.861/2018, que
estabelece os requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora na qualidade de adquirente predeterminado.
O referido Art. 80 Inciso I traz.
Art. 80. A Secretaria da Receita Federal poderá:
I - estabelecer requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica
importadora ou exportadora por conta e ordem de terceiro; e (Redação dada pela
Lei no 12.995, de 2014)
Já a Instrução Normativa 225/2002, vigente a época dos fatos, estabelecia
requisitos e condições para a atuação de pessoa jurídica importadora em operações procedidas
por conta e ordem de terceiros. Ou seja, no entendimento da fiscalização a legislação não
observada pelo contribuinte tratava exclusivamente da importação por conta e ordem.
Ainda, à folha 20, a fiscalização, quando transcrevia longa análise a respeito da
legislação sobre ocultação no comércio exterior definiu claramente que o termo adquirente se
referia as operações em nome próprio por conta e ordem de terceiro.
Assim, a partir da vigência da Lei no 11.281/2006, a importação por meio de
terceiros, que inicialmente albergava todos os casos, independentemente da
origem dos meios, passou a ser denominada “por conta e ordem” se os recursos
se originam de terceiro que contratou o serviço, ou “por encomenda” se o
prestador de serviço contratado utiliza meios próprios. Vale dizer que passaram a
ser três as possibilidades: 1. operação em nome e por conta própria, 2. operação
em nome próprio por conta e ordem de terceiro (chamado de adquirente) e 3.
operação em nome próprio por encomenda (conforme solicitado por
encomendante).
Nota-se que no relatório fiscal a fiscalização se referiu diversas vezes à empresa
COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS como adquirente, ou real adquirente, ou adquirente oculta, e
em nenhum momento, se referiu à empresa como encomendante. A palavra encomendante foi
utilizada somente quando a fiscalização discorria em tese sobre a questão da ocultação, nunca
para definir a situação da empresa COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS no caso concreto.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
24
Do exposto, a conclusão que se chega é de que a fiscalização acusou a empresa
COMERCIAL AGRICOLA CAMPINAS de ser a adquirente de mercadorias importadas por sua conta e
ordem pela empresa MAPUAMA. Não entendo que exista indeterminação da capitulação
pretendida pelo fisco.
Nesse aspecto não assiste razão à recorrente.
Sobre a alegação de que o exame da fiscalização foi dirigido unicamente à
Declaração de Importação 17/0129024-5, e a conclusão alcançada foi extrapolada para atingir as
demais declarações de importação. Primeiramente entendo que a questão é referente ao mérito
e não enseja nulidade do auto de infração. O relatório fiscal, se referindo as Declarações de
Importação objeto do auto de infração, trouxe:
Quanto a estas operações especificamente, temos, por exemplo, lançamentos de
entrada de recursos provenientes da autuada, no Livro Razão (“adiantamentos”)
com valores substanciais anteriores às emissões das Notas fiscais, fechamento de
câmbio ou ao embarque do alho no exterior.
Seguindo na leitura do relatório, não há qualquer análise a respeito de lançamentos
no livro diário (adiantamentos), ou de fechamento de câmbio. Há uma análise, que o relatório
denominou financeira, a respeito dos pagamentos efetuados pela empresa CAMPINAS à empresa
MAPUAMA, e essa análise, de fato, se restringe a Declaração de Importação 17/01290245.
Tentando compreender as acusações, nota-se que o anexo 1 do Relatório Fiscal,
folhas 51 a 92, que se constitui no relatório fiscal do processo que aplicou a multa de cessão de
nome na empresa MAPUAMA, traz mais informações. A mesma análise financeira que foi feita
para DI 17/01290245 é feita também para as DIs 1620489904 e 1700840357, também objeto
deste auto de infração. Ainda, o anexo 1 cita um anexo 6, que não foi transposto para os autos
deste processo, onde estariam registradas contas de adiantamento do livro razão, que
supostamente comprovaria adiantamentos antes das respectivas operações de importação.
Do exposto, o alegado pelo recorrente não é exato em representar o que está
registrado nos autos, todavia, sua argumentação é pertinente. Sem ainda entrar no mérito se teria
algum valor acusatório, de fato, a suposta análise financeira a respeito dos pagamentos realizados
por CAMPINAS à MAPUAMA foi realizada apenas em relação a três Declarações de Importação e
extrapolada para atingir às demais importações que foram objeto do auto de infração.
Nesse aspecto, entendo que assiste razão à recorrente, a argumentação da
fiscalização não poderia ter sido extrapolada para às demais Declarações de Importação sem a
indicação dos fatos referentes à essas operações. Inclusive, em seu recurso, a empresa CAMPINAS
demonstra que para as seis últimas declarações de importação, não houve pagamentos referente
a vendas de mercadorias antes do registro da DI.
Sobre a alegação de ausência de provas da participação da recorrente nas
operações de comércio exterior. Questões relacionadas ao pagamento. Aquisição no mercado
interno.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
25
Em síntese, o fisco fundou sua acusação se baseando nos seguintes elementos: (1) a
totalidade dos produtos importados e declarados em cada DI foi revendida para a empresa
CAMPINAS; (2) existiu proximidade na emissão das notas fiscais de entrada e de saída, as
mercadorias foram remetidas diretamente do recinto alfandegado de desembaraço aduaneiro
para o estabelecimento do adquirente no mercado interno, empresa CAMPINAS; (3) a empresa
MAPUAMA dispunha de a época dos fatos de apenas 3 funcionários, nenhum deles alocado em
prática comercial (4) houve pagamento parcial pela recorrente com relação às mercadorias
adquiridas no mercado interno, em data anterior ao registro de três das onzes Declarações de
Importação objeto do auto de infração.
A respeito da totalidade dos produtos importados terem sido revendidos para a
empresa CAMPINAS, há de se considerar que a empresa CAMPINAS, e aparentemente isso é fato
incontroverso nos autos, possuía grande estatura como adquirente de produtos agrícolas,
especialmente para revenda de alho no mercado interno. Nesse contexto, considerando esse ser o
ramo de especialização da empresa no qual, conforme se depreende dos autos, transacionava
altos volumes da mercadoria para revenda, não parece desarrazoada a tese da empresa de que
comprou a mercadoria no mercado interno. Aparentemente a empresa CAMPINAS dispunha de
capacidade para revenda dessas mercadorias de maneira adequada, e a compra de um inteiro
lote, ou contêiner, de alho no mercado interno para atender suas necessidades operacionais não
parece indicar qualquer tipo de anomalia para o ramo de atuação. O tipo de mercadoria em
questão é perecível e, em tese, somente compraria um contêiner inteiro quem tivesse capacidade
operacional para realizar a revenda em tempo razoável, e aparentemente esse era o caso da
empresa CAMPINAS. Se a empresa CAMPINAS dispunha da capacidade para girar seu estoque em
tempo hábil, não se pode afastar a hipótese de que, em lhe sendo oferecido no mercado interno
um contêiner inteiro da mercadoria essa não se dispusesse a comprá-lo imediatamente.
A respeito da proximidade entre as datas de emissão das notas de entrada e saída;
e a remessa das mercadorias diretamente do recinto alfandegado para a recorrente; temos que,
em que pese isso se configure em um indício de que houve uma importação indireta, isso não a
comprova. De fato, não há nos autos prova de que a empresa CAMPINAS tenha adquirido as
mercadorias no exterior. A empresa MAPUAMA, e isso aparentemente também é fato
incontroverso, também atuava no ramo de comercialização de alho, e, salvo exista prova em
contrário, não se pode descartar a hipótese de que ela tenha adquirido os produtos no exterior.
Quando analisando a capacidade operacional da empresa MAPUAMA, a fiscalização se restringiu a
apontar que a época dos fatos a empresa dispunha de somente 3 funcionários. Realmente,
aparentemente trata-se de uma folha de pagamento enxuta, mas esse fato por si, não é suficiente
para desconsiderar a hipótese de a empresa ter realizado a aquisição das mercadorias no exterior.
Com a devida vênia, do que consta nos autos, e em que pese o volume não seja desprezível, a
operação da empresa MAPUAMA não aparenta ser de grande complexidade e não se pode
descartar a hipótese de que o sócio administrador realizava atividades comerciais da empresa
(compra e venda), como aliás é o que ocorre em muitas empresas de pequeno e médio porte.
Além disso, nos autos não é possível encontrar qualquer análise a respeito da capacidade
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
26
financeira da empresa MAPUAMA. Ainda, o fato da empresa MAPUAMA contar com uma folha de
pagamento enxuta, a princípio, em nada implica a empresa CAMPINAS.
Em relação ao pagamento parcial pela recorrente com relação às mercadorias
adquiridas no mercado interno, em data anterior ao registro de três das onzes Declarações de
Importação objeto do auto de infração entendo que isso não se constitui em prova de ocultação
mediante fraude ou simulação. Note-se que o adiantamento de recursos é uma prática comum em
aquisições no mercado interno e a sua existência não comprova interposição fraudulenta.
Aprofundando o argumento, na medida que os pagamentos são realizados em uma operação de
compra e venda, mesmo antes da entrega das mercadorias, a princípio, passam a fazer parte do
patrimônio da recebedora, e sua eventual utilização não pode ser considerada como utilização de
recursos de terceiros. Ademais, a fiscalização não fez análise a respeito dos pagamentos realizados
ao fornecedor no exterior, o que seria esperado para tentar identificar o responsável pela
operação.
Nas autuações referentes a ocultação comprovada (que não se alicerçam na
presunção estabelecida no § 2o do art. 23 Decreto-Lei no 1.455/1976), o ônus probatório da
ocorrência de fraude ou simulação (inclusive a interposição fraudulenta) é do fisco. Os elementos
de prova devem ser conclusivos e comprovar as condutas dolosas imputadas, o que não ocorre no
caso em questão.
Pelo exposto, entendo que assiste razão ao recorrente, e o auto de infração deve
ser cancelado.

Tomemos para análise em conjunto os recursos apresentados por AGRO
COMERCIAL CR IMPORTACAO E EXPORTACAO e por COMERCIAL AGRICOLA MAGARETTO LTDA
(nova denominação social da empresa CEREALISTA CR. SÃO PAULO LTDA).
Nota-se dos autos que as operações objeto do auto de infração envolveram
unicamente as empresas MAPUAMA e CAMPINAS. Realmente, não há nos autos qualquer
documento ou prova demonstrando que as Recorrentes tiveram minimamente alguma
participação nos fatos relacionados às operações incluídas no auto de infração. Não há provas
comprovando a prática de importações ocultas sincronizadas através da mesma pessoa jurídica.
Não há prova de que haja irregularidades na pulverização de vendas de mercadorias importadas
para as empresas do grupo CR. Não há irregularidade na venda de mercadorias importadas para
diferentes empresas de um mesmo grupo. Essa prática não pode ser tomada, sem a devida
comprovação, como estratagema para gerar suposta aparência de regularidade. Não houve por
parte da fiscalização demonstração de irregularidade na atuação do grupo econômico. Tampouco
houve demonstração de artificialidade da separação jurídica.
Entendo que assiste razão aos recorrentes que devem ser excluídos do polo passivo
da obrigação fiscal.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.961 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15444.720236/2021-57
27

Tomemos para análise o recurso interposto pelo Sr. Carlos Alberto Rossi.
Compulsando os autos não há provas de que o Sr. Carlos Alberto Rossi tenha
praticado atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com fulcro no
artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a demonstração, além da sua
condição de administrador, de conduta individualizada que tenha relação direta e específica com
os fatos geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja responsabilidade
solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-se a imputação de responsabilidade
solidária.
Entendo que assiste razão ao recorrente que deve ser excluído do campo de
responsabilidade solidária da obrigação.
Conclusão
Por todo exposto, voto para conhecer dos recursos voluntários apresentados e, no
mérito, em dar-lhes provimento, cancelando o auto de infração e excluindo do polo passivo AGRO
COMERCIAL CR IMPORTACAO E EXPORTACAO, COMERCIAL AGRICOLA MAGARETTO LTDA (nova
denominação social da empresa CEREALISTA CR. SÃO PAULO LTDA), e CARLOS ALBERTO ROSSI.

Assinado Digitalmente
Marco Unaian Neves de Miranda

Fl. 853
DF CARF MF
Original